Tribunal: TJSP
Processo: 2198609-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2198609-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Pitangueiras, em que são impetrantes
DAVID DE CASTRO e GLEISON APARECIDO VERNILLO e Paciente JOSÉ
ANTONIO LEITE VIEIRA BARSOTINI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DENEGARAM da presente ordem de habeas corpus. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198609-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28.431
2
VOTO no 28.431
HABEAS CORPUS no 2198609-94.2020.8.26.0000
COMARCA: Pitangueiras 1a Vara
Impetrantes: DAVID DE CASTRO
GLEISON APARECIDO VERNILLO
Paciente: JOSÉ ANTONIO LEITE VIEIRA BARSOTINI NETO
Habeas Corpus
Alegação de constrangimento
ilegal por cerceamento de defesa decorrente do
indeferimento de expedição de ofício para a
instauração de inquérito policial para apurar eventual
crime de tortura praticado por militares contra o
paciente Constrangimento ilegal não verificado
Súmula 90 do C. Superior Tribunal de Justiça que
não mais produz efeitos Lei 13.491/2017 que
alargou a competência da Justiça Castrense, à qual
cabe a apuração também de crimes comuns
praticados
por
militares
em
serviço

Impossibilidade da Justiça Comum determinar a
instauração de inquérito policial, por incompetência
Medida que pode ser tomada pela parte
interessada, por seus próprios meios MM. Juízo a
quo que, de todo modo, determinou fosse oficiado
ao Batalhão da Polícia Militar para a indicação de
todos os agentes que participaram da abordagem do
paciente Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198609-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28.431
3
Os advogados DAVID DE CASTRO e GLEISON
APARECIDO VERNILLO impetram o presente pedido de habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de JOSÉ ANTONIO LEITE
VIEIRA
BARSOTINI
NETO,
alegando
a
ocorrência
de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara de
Pitangueiras/SP, nos autos do processo n. 1500135-47.2020.8.26.0612.
Alegam,
em
síntese,
constrangimento
ilegal
por
cerceamento de defesa, vez que indeferido o pleito de expedição de
ofício à Polícia Civil, a fim de que seja instaurado inquérito para a
apuração de eventual crime de tortura praticado por policiais militares
contra o paciente, com fundamento na Súmula 90 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Pleiteiam, assim, liminarmente, seja a ação penal
suspensa até o julgamento do writ. E, ao final, busca a cassação da r.
decisão, com a determinação de expedição do ofício na forma requerida.
Indeferida a liminar (fls. 238/239), e prestadas
informações pelo MM. Juízo apontado como autoridade coatora (fls.
242/243), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 290/292).
É o relatório.
A rigor, o pedido sequer comportaria conhecimento. Com
efeito, o habeas corpus cabe apenas nos limites de sua definição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198609-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28.431
4
constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física diante do
constrangimento efetivo ou ameaça concreta. Não tem, em absoluto,
natureza recursal, impugnativa.
A Doutrina, aliás, afirma que o habeas corpus se presta
“à proteção da liberdade de locomoção (constrita ou ameaçada de sê-lo) por
ilegalidade ou abuso de poder (José Afonso da Silva, 1991, p. 384). Como
instrumento tutelar da liberdade de locomoção (direito de ir, vir e
permanecer) e, por isso mesmo, de caráter restritivo o habeas corpus é
remédio jurídico constitucional destinado a prevenir e reprimir ameaça,
violência ou coação àquela forma de liberdade pública, por ilegalidade ou
abuso de poder”. (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly,
Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p.623).
Oportuna, ainda, a lição de Guilherme de Souza Nucci,
quando trata das hipóteses de cabimento do habeas corpus: “No caso de
processo em andamento, somente se usa o habeas corpus, em lugar do recurso
regularmente cabível, quando o prejuízo para o réu for irreparável.”
(Manual de Processo Penal e Execução Penal, Editora Revista dos
Tribunais, 5a edição, p. 954).
Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS. FIANÇA. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE IR E VIR.
1.Não se justifica a utilização do habeas corpus quando não se
vislumbra constrangimento à liberdade de locomoção do paciente.
A via eleita destina-se exclusivamente à proteção do direito
ambulatorial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198609-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28.431
5
(HC 107543 / PA - HABEAS CORPUS 2008/0118206-9 Ministro
Celso Limongi 6a Turma data do julgamento: 02/09/2010).
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do recurso
ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em um super-
recurso, sem prazo certo para a sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em julgado, já que
poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio heróico"
(RJDTACRIM 12/167).
Contudo, apenas para que não haja mais delongas
processuais acerca deste ponto, de se analisar o pleito defensivo.
Pelo cenário posto pelos impetrantes, foi correto o
indeferimento do pleito de expedição de ofício à Polícia Civil para a
instauração de inquérito policial.
Isso porque, a despeito do teor da Súmula 90 do C.
Superior Tribunal de Justiça, é evidente que ela foi esvaziada pela
inovação trazida pela Lei 13.491/17, que implicou no alargamento da
competência da Justiça Castrense, cuja atuação agora se estende aos
crimes previstos no Código Penal Militar e na legislação penal,
praticados por militares.
Veja-se a clara redação dada ao art. 9o, inciso II, alínea
c, do Código Penal Militar:

Art. 9o Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
II os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198609-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28.431
6
penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei no 13.491, de
2017)
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em
comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do
lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou
reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei no 9.299, de 8.8.1996)
(grifos nossos)
Deste modo, a determinação de instauração de
inquérito policial nesse sentido não compete à Justiça Comum, mas à
Militar, de forma absoluta.
Ademais, como bem salientado no parecer de lavra da
i. Procuradora de Justiça, Dra. Sylvia Maria Monteiro e Bartoletti, “no
que se refere à remessa de cópias, sendo o ato (representação criminal,
possível à parte sem intervenção do Judiciário, já assoberbado com seus atos
intrínsecos, acertado o indeferimento (cf. fls. 205/206)” (fls. 291), sendo
possível à parte o registro dos fatos pela via mais apropriada.
Portanto, não se vislumbra o cerceamento de defesa
arguido no presente remédio heroico, razão pela qual se impõe sua
denegação.
Por fim, deixa-se aqui consignado que, conforme se vê
das informações de fls. 242/243, foi expedido ofício ao Batalhão da
Polícia Militar, para que sejam informados os nomes de todos os
policiais que participaram da abordagem do paciente, o que certamente
auxiliará na sua pretensão de apuração de eventual crime de tortura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198609-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28.431
7
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e
DENEGO da presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator